Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DO ESBULHO. NECESSIDADE. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o entendimento do STJ, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). 1.1. Assim, inexiste cerceamento de defesa, quando a parte interessada na produção da prova, dita essencial ao deslinde da causa, queda-se inerte em especificá-la no momento processual oportuno, embora formulado pedido genérico na fase postulatória.
2. A Ação de Reintegração de Posse tem o escopo de restituir o justo possuidor à posse arbitrariamente perdida. Nessa esteira, importa saber quem exercia poderes sobre o bem e não quem é o proprietário ou possui título, mas não exerce faticamente a posse sobre o imóvel. 2.1 Em análise consubstanciada das provas produzidas, observa-se que o apelante não logrou em êxito em demonstrar a melhor posse do imóvel objeto da lide, na medida em que não adotou as cautelas necessárias ao adquirir bem sobre o qual pendia litígio, em observância ao art. 792, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
3. Evidencia-se a correta a distribuição dos ônus sucumbenciais de modo proporcional e não equivalente, considerando-se o proveito econômico obtido pelas partes, o qual reflete o nível de sucumbência de cada parte na hipótese vertente.
4. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.